Tribunal: TJES
Processo: 5021128-17.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; Lançamento; SIMPLES
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021128-17.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMIGOS BAR LTDA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado da parte autora e declarou a nulidade do auto de infração, por ilegalidade na utilização de dados financeiros fornecidos pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Fisco Estadual.

2.O ente estatal alega omissão e contradição, sustentando que a decisão contrariou a jurisprudência do STF na ADI nº 7.276, afastou a aplicação do art. 6º da LC nº 105/2001 e divergiu de precedentes do TJES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação adotada para declarar nulo o procedimento fiscal baseado em dados bancários obtidos sem processo administrativo prévio, e se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos ou o mero prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a matéria, fundamentando a nulidade do procedimento fiscal com base na jurisprudência do STF (RE nº 601.314/SP – Tema 225 e ADI nº 2.859).

6. Não há omissão ou contradição, mas mera discordância da parte embargante quanto ao mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos.

7. Não se admite a oposição de embargos de declaração para exclusivo fim de prequestionamento quando inexistente vício no julgado (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. A utilização da via dos embargos para rediscutir o mérito ou apenas para prequestionamento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5021128-17.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: AMIGOS BAR LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso inominado da parte autora e declarou a nulidade do auto de infração, por ilegalidade na utilização de dados financeiros fornecidos pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Fisco Estadual.

2.O ente estatal alega omissão e contradição, sustentando que a decisão contrariou a jurisprudência do STF na ADI nº 7.276, afastou a aplicação do art. 6º da LC nº 105/2001 e divergiu de precedentes do TJES.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à fundamentação adotada para declarar nulo o procedimento fiscal baseado em dados bancários obtidos sem processo administrativo prévio, e se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos ou o mero prequestionamento.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a matéria, fundamentando a nulidade do procedimento fiscal com base na jurisprudência do STF (RE nº 601.314/SP – Tema 225 e ADI nº 2.859).

6. Não há omissão ou contradição, mas mera discordância da parte embargante quanto ao mérito da decisão, o que é incompatível com a via estreita dos embargos.

7. Não se admite a oposição de embargos de declaração para exclusivo fim de prequestionamento quando inexistente vício no julgado (Enunciado 125 do FONAJE).

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão. 2. A utilização da via dos embargos para rediscutir o mérito ou apenas para prequestionamento é incabível no âmbito dos Juizados Especiais.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 15368344) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15298675), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargada.

O ente estatal embargante aponta a existência de omissão e contradição no Acórdão, ao argumento de que o Colegiado, ao reconhecer a ilegalidade na utilização das informações fornecidas pelas administradoras de cartões de crédito e débito ao Fisco Estadual, interpretou os arts. 5º, XII; 37, XXII; 145, § 1º, da CF/88 e arts. 102 e 199 do CTN em desacordo com a exegese firmada pelo C. STF na ADI 7276.Aduziu a inaplicabilidade do art. 6º da LC 105/2001, bem como que existem diversos julgados do TJES, reconhecendo a legitimidade do compartilhamento dos dados obtidos pelas administradoras de cartão de crédito.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, a fim de restabelecer a validade do auto de infração e, subsidiariamente, o prequestionamento de todas as normas constitucionais.

É o breve relatório. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo, entendo que não merecem prosperar.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

Por sua vez, a contradição que autoriza o manejo dos embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos e o dispositivo da própria decisão. A divergência entre o julgado e as provas constantes dos autos ou os argumentos das partes configura, em verdade, error in judicando, matéria estranha à via estreita dos declaratórios.

No caso em apreço, não vislumbro a omissão apontada pelo Estado embargante.

O v. Acórdão (ID 15298675) foi explícito e categórico ao assentar a nulidade do procedimento fiscal por vício de origem, qual seja, a obtenção de dados bancários do contribuinte de forma sistêmica e automática, sem a prévia instauração de processo administrativo fiscal e sem a observância das garantias constitucionais e legais, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 601.314/SP (Tema 225) e da ADI nº 2.859.

A decisão colegiada deixou claro que a instauração de um processo administrativo prévio, com a devida notificação do contribuinte para o exercício do contraditório
antes
da requisição das informações financeiras, é requisito de validade para a quebra do sigilo bancário pelo Fisco Estadual. Trata-se de uma garantia fundamental do contribuinte, cuja inobservância macula de nulidade insanável todos os atos subsequentes, inclusive o lançamento tributário.

O que o embargante pretende, em verdade, é a reforma do julgado com base em sua particular interpretação sobre a matéria, buscando fazer prevalecer uma tese que foi implicitamente rechaçada pela fundamentação robusta do Acórdão. Tal desiderato, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Destarte, não havendo omissão e/ou contradição a ser sanada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ademais,
não se admite a oposição de embargos com a única finalidade de prequestionamento
, quando
inexistente qualquer vício na decisão
, conforme orientação consolidada:

“Nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.”
(Enunciado 125 do FONAJE)

“(...) 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado. 6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.” (TJDFT – 0758446-08.2018.8.07.0016)

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida,
os embargos devem ser rejeitados
.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão de ID 15298675 por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)